Tribunal: TJMT
Processo: 1059913-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1059913-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MYSLAYNE VALERIA FERREIRA CAMPOS - CPF: 617.063.003-52 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159692672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado no id. 159684455, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 2.009,21 (dois mil e nove reais e vinte e um centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que houve abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

O demandado, em sede de contestação (ids. nos 159684528 e 159692662), anexou a
certidão de cessão de crédito e sua respectiva notificação
.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre a empresa cedente do crédito e a autora,
apresentando apenas faturas (ids. 159684530, 159684539, 159684543, 1596845650 e 159692659), que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
07/11/2021 – id. 159684455
)
, já possuía outra
anotação preexistente
no cadastro de inadimplentes, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 05 de Abril de 2023

Carta No
HA0423009798

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
61706300352

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 61706300352:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP460466000012609066 18/12/2019 04/01/2020 19/01/2020 12/05/2020 295,91

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE04604010470301 02/12/2019 11/01/2020 26/01/2020 12/05/2020 409,86

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG460432000008577032 05/01/2020 22/01/2020 22/10/2025 12/05/2020 § 775,80

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002666026 10/02/2020 02/03/2020 01/12/2025 03/03/2020 § 393,27

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002666026 10/02/2020 04/03/2020 03/12/2025 05/03/2020 § 393,27

Empresa

CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0004329583891278005 15/05/2020 15/05/2020 29/06/2020 30/04/2021 884,18

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

DE04604010470301 09/06/2020 23/06/2020 10/08/2020 25/08/2021 423,86

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP460466000012609066 09/06/2020 23/06/2020 10/08/2020 25/08/2021 333,01

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG460432000008577032 09/06/2020 23/06/2020 10/08/2020 25/08/2021 799,37

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200074745488 27/12/2021 25/02/2022 13/03/2022 09/05/2022 50,41

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/06/2022 03/07/2022 16/07/2022 06/08/2022 93,01

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/07/2022 06/08/2022 19/08/2022 06/09/2022 93,15

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/08/2022 06/09/2022 17/09/2022 11/09/2022 § 187,05

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/07/2022 17/09/2022 30/09/2022 25/09/2022 § 282,34

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/08/2022 24/09/2022 06/10/2022 09/10/2022 282,02

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/08/2022 15/10/2022 28/10/2022 24/10/2022 § 469,31

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/07/2022 30/10/2022 11/11/2022 06/11/2022 § 380,06

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/09/2022 06/11/2022 17/11/2022 14/11/2022 § 377,73

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/10/2022 20/11/2022 02/12/2022 27/11/2022 § 473,32

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/11/2022 03/12/2022 16/12/2022 18/12/2022 567,56

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/07/2022 26/12/2022 07/01/2023 04/01/2023 § 572,40

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/10/2022 03/01/2023 15/01/2023 08/01/2023 § 571,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/09/2022 17/01/2023 29/01/2023 29/01/2023 670,62

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/07/2022 05/02/2023 18/02/2023 16/02/2023 § 765,33

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/09/2022 16/02/2023 27/02/2023 19/02/2023 § 769,84

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/11/2022 19/02/2023 02/03/2023 27/02/2023 § 769,69

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/08/2022 05/03/2023 18/03/2023 12/03/2023 § 770,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/10/2022 12/03/2023 23/03/2023 19/03/2023 § 869,07

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

213880144053980662 05/02/2023 19/03/2023 30/03/2023 26/03/2023 § 872,88

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0002666026 10/02/2020 06/03/2020 22/03/2020 393,27

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-193279195 02/04/2022 25/05/2022 09/06/2022 50,33

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 05/04/2023 às 17:47:22

==================================================================================================================

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da
negativação preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 2.009,21 (dois mil e nove reais e vinte e um centavos)
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023